Tribunal: TJMT
Processo: 1051102-40.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051102-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - PROCON/MT - MULTA APLICADA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA PARA A MAJORAÇÃO DA MULTA - REDUÇÃO DO VALOR - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Os órgãos de defesa do consumidor possuem competência para fiscalizar e sancionar fornecedores que violem normas consumeristas, nos termos dos artigos 55, § 4º, e 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como do Decreto Federal n.º 2.181/97.

2. O controle judicial da atividade sancionatória da Administração Pública é possível, especialmente quando demonstrada a desproporcionalidade da penalidade imposta, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

3. No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo sancionador tramitou regularmente, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa à empresa autuada, sendo a infração apurada decorrente de irregularidades na prestação de serviços ao consumidor, constatadas em fiscalização realizada pelo PROCON/MT.

4. A penalidade aplicada teve como pena-base o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), majorado por circunstância agravante para o montante final de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a revisão judicial de multas administrativas quando demonstrado caráter excessivo ou desproporcional da penalidade aplicada, a exemplo do entendimento fixado no AgInt no REsp 1.813.544/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 30/06/2020.

6. No presente caso, não há nos autos elementos concretos que justifiquem a majoração da pena-base, tampouco se verifica fundamentação suficiente acerca dos critérios utilizados para a fixação do valor final da sanção. O Decreto Federal n.º 2.181/97 exige a consideração da condição econômica do fornecedor, a gravidade da infração e a vantagem auferida com a conduta, elementos não suficientemente demonstrados no procedimento administrativo sancionador.

7. Diante da ausência de motivação robusta para a fixação do valor da multa e em respeito ao entendimento jurisprudencial consolidado sobre a adequação das penalidades administrativas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução da penalidade para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), quantia mais compatível com os critérios estabelecidos pela legislação aplicável.

8. Recurso
parcialmente provido
para reduzir o valor da multa aplicada, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL (atualmente denominado AMERICANAS S.A.), em face de sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá – Gabinete II, que julgou improcedentes, com resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal n.º 1034974-42.2020.8.11.0041, mantendo a multa imposta pelo PROCON/MT e a validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2020197223.

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo que deu origem à cobrança, argumentando que não praticou infração consumerista, que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como que a penalidade aplicada não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo multa em valor excessivo.

Ao final, requer a reforma da sentença para anular a multa ou, subsidiariamente, reduzir o montante fixado, de modo a adequá-lo aos princípios do ordenamento jurídico. (Id. nº 258988233)

Em suas contrarrazões o Estado de Mato Grosso, pugna pela manutenção da sentença e da multa aplicada, argumentando que o procedimento administrativo foi regular, que a penalidade foi imposta com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), além de não competir ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa. (Id. nº 258988238)

Dispensada a manifestação da Procuradoria Geral da Justiça, ante a ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por B2W COMPANHIA DIGITAL (atualmente denominada AMERICANAS S.A.), em face de sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá – Gabinete II, que julgou improcedentes, com resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal n.º 1034974-42.2020.8.11.0041, mantendo a multa imposta pelo PROCON/MT e a validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2020197223).

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo que deu origem à cobrança, argumentando que não praticou infração consumerista, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como que a inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa, impondo um valor excessivo.

Pois bem!

O recurso merece provimento parcial.

A controvérsia gira em torno da validade do processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/MT, bem como da possibilidade de revisão judicial da multa imposta.

Com efeito, o PROCON possui legitimidade para exame da reclamação e imposição da penalidade, detendo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores consubstanciado no Decreto nº 3.571/2004.

Aliás, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nesse contexto, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. (...) 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". (...) Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco. 5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos ali praticados.

Ademais, extrai-se que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na violação pelo apelante dos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas.

Desse modo, não há falar em nulidade das decisões administrativas, que demonstram suficientemente a falha do apelante na prestação do serviço.

Todavia, a atividade sancionadora da Administração Pública não está isenta de controle jurisdicional, especialmente quando há indícios de desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

No caso concreto, observa-se que:
processo administrativo tramitou regularmente, com oportunidade de defesa à empresa autuada;
A infração apurada decorreu de irregularidades na prestação de serviço ao consumidor, constatadas em fiscalização realizada pelo PROCON/MT;
A penalidade imposta teve como pena-base o valor de R$60.000,00, (sessenta mil reais), acrescido de circunstância agravante, resultando no montante final de R$ 70.000,00, (setenta mil reais).

Apesar da regularidade formal do processo administrativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor da multa pelo Poder Judiciário, especialmente quando demonstrado caráter desproporcional da penalidade (AgInt no REsp 1.813.544/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 30/06/2020).

Destarte, não há nos autos elementos concretos que justifiquem o valor da multa aplicada, muito embora, tenham sido detectadas 10 (dez) irregularidades no processo administrativo, tampouco se demonstra de forma clara o critério utilizado para majorá-la além da pena-base. O Decreto Federal n.º 2.181/97, que regulamenta o CDC, determina a observância da condição econômica do fornecedor, a gravidade da infração e a vantagem auferida com a conduta.

Diante da ausência de fundamentação robusta sobre a fixação do valor da multa e considerando o entendimento consolidado de que o Poder Judiciário pode adequar penalidades administrativas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo cabível a redução do montante fixado para R$40.000,00, (quarenta mil reais), quantia mais compatível com os critérios estabelecidos pela legislação aplicável.

Nesse sentido o julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiáis. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. REJEIÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O valor da sanção aplicada pelo PROCON/GO deve observar o princípio da razoabilidade, sob pena de caracterizar inaceitável enriquecimento ilícito por parte do ente autuador. 2. Deverá ser mantida a sentença que entende que a multa fixada extrapolava os limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzida para um montante razoável e que justifique seu caráter pedagógico. 3. Acatado o pedido subsidiário elaborado na peça exordial, não há que se falar em sucumbência recíproca, devendo a parte ré arcar em sua totalidade com os honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, por atender os comandos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5355496-02.2022.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Sebastião José de Assis Neto, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Feitas essas considerações,
considerando as questões fáticas da infração vejo excessivo o valor da multa, devendo ser minorada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir a multa aplicada para R$40.000,00 (quarenta mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025